Tribunal: TJMT
Processo: 1010573-79.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010573-79.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (APELANTE), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 33.981.065/0001-14 (APELADO), MAYLA DOVIGI - CPF: 050.155.361-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. MULTA ADMINISTRATIVA POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE MONITORAMENTO. COMPETÊNCIA DA AGÊNCIA REGULADORA. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por concessionária contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de multa administrativa aplicada pela AGER, em razão da não apresentação de informações solicitadas em procedimento de fiscalização relacionado a reclamação de usuário sobre falha no abastecimento de água.

II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal; (ii) saber se o procedimento administrativo é nulo por inobservância de formalidades previstas em resolução interna da AGER; (iii) saber se a AGER possui competência para aplicar a sanção imposta; (iv) saber se houve alteração indevida do objeto do procedimento administrativo; (v) saber se a sanção foi desproporcional.

III. Razões de decidir
3. Não há cerceamento de defesa, pois a prova testemunhal pretendida era irrelevante para o deslinde da controvérsia, que se restringe à recusa da concessionária em cumprir determinação administrativa.
4. Os vícios formais apontados não acarretaram prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, sendo inaplicável a nulidade do procedimento administrativo.
5. A AGER tem competência legal e contratual para aplicar sanções no exercício da regulação e fiscalização dos serviços públicos delegados.
6. Não houve alteração indevida do objeto do procedimento, mas evolução natural diante dos fatos apurados, respeitado o devido processo legal.
7. A multa foi aplicada com base em percentual previsto em resolução da agência, fundamentada no faturamento da concessionária, e mostra-se proporcional diante da conduta omissiva apurada.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal que se revele irrelevante para o deslinde da controvérsia. 2. A agência reguladora tem competência para aplicar sanções por descumprimento de suas determinações, inclusive quando previstas em normas regulamentares, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa. 3. A recusa da concessionária em realizar monitoramento solicitado no curso de fiscalização configura infração administrativa legítima."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 175; Lei no 8.987/95, arts. 29, I e 31, V; Lei no 11.445/2007, arts. 21 e 23; Lei no 9.784/99, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 41.666/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.10.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ÁGUAS DE SORRISO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da ação anulatória com pedido de tutela de urgência (Processo no 1010573-79.2020.8.11.0040), julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformada, a concessionária interpôs recurso de apelação, alegando preliminarmente o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem análise do requerimento de produção de prova testemunhal, pleiteando a anulação da sentença ou a conversão do julgamento em diligência para oitiva de testemunha, nos termos do art. 938, §3o, do CPC. No mérito, reiterou os argumentos da inicial, requerendo a reforma da sentença para: a) anular o processo administrativo sancionatório por ausência do devido processo legal, incompetência da AGER para instituir sanção e aplicação da multa além do objeto do procedimento; b) cassar a sanção por não ter cometido qualquer infração; c) subsidiariamente, rever a sanção para aplicação de advertência ou, caso mantida a multa, que seja observada a proporcionalidade e razoabilidade.

Em contrarrazões, a AGER defendeu a manutenção integral da sentença, argumentando que não houve cerceamento de defesa, pois os elementos constantes nos autos eram suficientes para formar a convicção do magistrado. Sustentou que as agências reguladoras possuem competência para editar normas e aplicar penalidades, conforme entendimento jurisprudencial, e que o recurso apenas repete argumentos já rejeitados em primeiro grau.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pelo não interesse de intervir no feito, por entender que a causa versa apenas sobre direitos patrimoniais disponíveis de pessoas capazes, não se enquadrando nas hipóteses que justificariam a atuação ministerial (id. 302726851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo legal de 15 dias úteis (art. 1.003, §5o, do CPC). O preparo foi devidamente recolhido (doc. 02 anexado ao recurso). Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A ação foi proposta pela concessionária ÁGUAS DE SORRISO S.A. em face da AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SORRISO (AGER-SORRISO), objetivando a anulação de multa no valor de R$ 2.416,74 (dois mil, quatrocentos e dezesseis reais e setenta e quatro centavos), aplicada pela ré em decorrência de suposta infração relacionada à não apresentação de informações, programas, projetos, documentos e relatórios técnicos operacionais, comerciais ou financeiros nos prazos e condições estabelecidas, conforme o Termo de Notificação no 022/2020, relativo à reclamação no 006/AGER/OUVIDORIA/SORRISO/MT.

Conforme consta dos autos, em 03/08/2020, a AGER recebeu uma reclamação, via ouvidoria, de um usuário matriculado sob o no 4410882, alegando que havia mais de quatro anos sofria com falta de água, tendo já realizado várias reclamações junto à concessionária, e que mesmo com as medidas de pressão realizadas, continuava enfrentando problemas de abastecimento. A AGER realizou fiscalização no local em 04/08/2020, constatando, no momento da visita, que a pressão no cavalete estava normal (13 MCA). Todavia, em razão da contradição com o relato do usuário, solicitou à concessionária que realizasse um monitoramento diário da pressão no cavalete por um período mínimo de 7 dias, com posterior apresentação de relatório.

A concessionária foi notificada por meio do Termo de Notificação no 022/2020 para cumprimento do contrato de concessão no que diz respeito à continuidade e regularidade do serviço. Em resposta, a empresa informou que não havia interrupção no fornecimento de água ou insuficiência quanto à regularidade e continuidade do abastecimento, ressaltando ainda que foi constatada a instalação de um equipamento redutor de ar junto ao cavalete, em violação às normas do INMETRO (Portaria 246), o que afetaria a pressão da rede. Por essas razões, entendeu que o acompanhamento solicitado seria desnecessário.

Diante do não atendimento à solicitação de monitoramento e apresentação de relatório, a AGER aplicou multa à concessionária, classificando-a como infração de natureza leve, com fundamento no artigo 78, inciso I, alínea "e" da Resolução AGER no 001/2019. Inicialmente, também havia sido aplicada multa por não atender aos requisitos de continuidade na prestação dos serviços, mas esta foi afastada em sede de recurso administrativo.

Na ação anulatória, a autora alegou, em síntese: a) nulidade do procedimento administrativo por inobservância das normas regulamentares previstas nas Resoluções da AGER; b) incompetência da AGER para instituir penalidades não previstas em lei ou no contrato de concessão; c) alteração do objeto do procedimento administrativo durante seu curso; d) ausência de infração contratual a justificar a imposição da multa; e) subsidiariamente, requereu a revisão da multa aplicada.

A autora também requereu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade da multa aplicada.

Em sua contestação, a AGER defendeu a regularidade do procedimento administrativo e a legalidade da multa aplicada, argumentando que a concessionária descumpriu as cláusulas contratuais ao não realizar o acompanhamento e não apresentar o relatório solicitados.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo que a multa administrativa foi aplicada devido à inobservância da concessionária em realizar o monitoramento diário da pressão solicitado pela Gestora de Regulação e Fiscalização. Fundamentou que não há violação ao princípio da legalidade, uma vez que a Lei Municipal no 2.861/2018 delegou à Agência Reguladora competência para edição de normas e aplicação de penalidades no âmbito de sua atuação. Concluiu que a multa deve ser mantida porque a Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos, não havendo prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da autora. Da referida sentença o recorrente apela.

Preliminar - Cerceamento de Defesa

A apelante alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem análise do requerimento de produção de prova testemunhal formulado quando da especificação de provas (id. 70095877).

O Código de Processo Civil, em seu art. 370, confere ao juiz o poder de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Complementarmente, o art. 355, inciso I, do mesmo diploma legal, autoriza o julgamento antecipado do pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso em análise, verifico que a controvérsia central gira em torno de questões predominantemente jurídicas: (i) a validade do procedimento administrativo que culminou na aplicação da multa; (ii) a competência da AGER para instituir sanções; (iii) a eventual alteração do objeto do processo administrativo; e (iv) a proporcionalidade da multa aplicada.

A prova testemunhal pretendida pela apelante visava demonstrar que "não houve falha ou omissão por parte dela com relação à prestação do serviço público de abastecimento de água" e que "a presença de equipamento eliminador de ar instalado à rede do imóvel do usuário que realizou a denúncia teria ocasionado a redução de sua pressão". Contudo, tais fatos, ainda que eventualmente comprovados, não afastariam o fundamento principal da multa aplicada: a recusa em realizar o monitoramento solicitado e apresentar o relatório correspondente.

Vale ressaltar que o próprio relatório de fiscalização da AGER (doc. 05, fls. 07) reconheceu que, no momento da vistoria, a pressão estava normal (13 MCA). A sanção foi mantida não pela comprovação de falha no abastecimento, mas pelo descumprimento da determinação de monitoramento. Nesse contexto, a prova testemunhal pretendida seria irrelevante para o deslinde da controvérsia principal.

Ademais, considerando que a apelante já havia exposto sua defesa técnica no processo administrativo, alegando a presença do equipamento redutor de ar, e que tal argumento foi devidamente considerado tanto no âmbito administrativo quanto na sentença, não se verifica prejuízo efetivo à sua defesa pela ausência de produção da prova testemunhal.

Portanto, não vislumbro o alegado cerceamento de defesa, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

O cerne da questão consiste em analisar: (i) a regularidade do procedimento administrativo; (ii) a competência da AGER para instituir sanções; (iii) a existência de infração contratual por parte da concessionária; e (iv) a proporcionalidade da multa aplicada.

1. Da regularidade do procedimento administrativo

A apelante alega que o procedimento administrativo seria nulo por inobservância das normas regulamentares, especialmente quanto à ausência de formulário próprio para registro da reclamação do usuário e de termo de ciência para notificação da concessionária, conforme previsto nos arts. 19 e 21 da Resolução AGER no 001/2019.

De acordo com o art. 19 da referida Resolução, as solicitações à Ouvidoria devem ser documentadas em formulário próprio, contendo informações como o número da unidade usuária envolvida, a forma de contato mantido e o número de protocolo junto ao prestador de serviços. Já o art. 21 estabelece que o procedimento administrativo deve ser iniciado com a notificação do prestador por meio de termo de ciência, contendo requisitos como a descrição do conflito e as razões alegadas pelo prestador para não atender à pretensão.

Analisando os autos, verifico que, de fato, não foi utilizado o formulário específico mencionado no art. 19, tampouco foi emitido o termo de ciência previsto no art. 21. O procedimento foi iniciado com documento intitulado "reclamação" (doc. 05, fls. 01) e a concessionária foi notificada por meio do Termo de Notificação no 022/2020 (doc. 05, fls. 05-06).

Não obstante, é preciso avaliar se tais vícios formais são suficientes para anular todo o procedimento administrativo ou se constituem meras irregularidades que não comprometem a validade do ato final.

O princípio do formalismo moderado, aplicável aos procedimentos administrativos, permite a relativização de certas formalidades quando sua ausência não prejudica a finalidade do ato ou o exercício do contraditório e da ampla defesa. No caso em exame, embora não tenha sido seguido o rito específico previsto na Resolução, a concessionária teve pleno conhecimento dos fatos que fundamentaram o procedimento, apresentou defesa administrativa (doc. 05, fls. 08-09) e interpôs recurso (doc. 05, fls. 20-27), exercendo regularmente seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

A própria AGER reconheceu, ao julgar o recurso administrativo, a ausência do termo de ciência, mas considerou que "não obstante estar faltando o termo de ciência, a forma do processamento se deu de maneira correta, de maneira prevista em legislação e Resolução pertinentes" (doc. 05, fls. 48-57).

Nesse sentido, ainda que tenha havido inobservância formal do procedimento estabelecido na Resolução, não verifico prejuízo efetivo à defesa da concessionária que justifique a anulação do ato administrativo. Aplica-se, portanto, o princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo), positivado no art. 55 da Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo federal.

2. Da competência da AGER para instituir sanções

A apelante sustenta que a AGER não possui competência para criar sanções não previstas em lei ou no contrato de concessão, alegando que a multa aplicada com base na Resolução AGER no 001/2019 violaria o princípio da legalidade.

A Lei Municipal no 2.861/2018, que instituiu a AGER, dispõe em seu art. 7o, inciso XI, que compete à Agência "aplicar diretamente, se for o caso, as sanções decorrentes da inobservância da legislação vigente ou do descumprimento dos contratos de concessão, permissão ou de atos de autorização". Já o art. 32 estabelece que as concessionárias que incorram em infrações "sujeitam-se às sanções previstas nesta Lei, na Lei no 8.987/95, na Lei no 8.666/93 e nos instrumentos de delegação e outorga dos serviços regulados".

A questão, portanto, consiste em definir se a AGER, ao editar a Resolução no 001/2019 e estabelecer sanções nela previstas, extrapolou sua competência normativa ou se atuou dentro dos limites de sua atribuição regulatória.

As agências reguladoras foram concebidas no ordenamento jurídico brasileiro como entidades dotadas de poder normativo, com capacidade para editar normas regulamentares no âmbito de sua competência. Este poder normativo deriva da própria finalidade das agências, que é regular a prestação de serviços públicos, garantindo sua adequação e eficiência.

O art. 21 da Lei Federal no 11.445/2007 (Marco Legal do Saneamento Básico) estabelece que a função de regulação deve ser desempenhada por entidade dotada de "independência decisória e autonomia administrativa, orçamentária e financeira". Já o art. 23 da mesma lei determina que a entidade reguladora editará normas relativas às dimensões técnica, econômica e social da prestação dos serviços, inclusive quanto a "procedimentos de fiscalização e de aplicação de sanções previstas nos instrumentos contratuais e na legislação do titular" (inciso XIII).

Dessa forma, a competência normativa das agências reguladoras no setor de saneamento básico inclui a capacidade de estabelecer procedimentos de fiscalização e aplicação de sanções, desde que respeitados os limites fixados nos instrumentos contratuais e na legislação.

No caso em análise, observo que a sanção aplicada - por não apresentar informações e relatórios solicitados - está relacionada ao exercício da atividade fiscalizatória da AGER e à obrigação da concessionária de prestar informações necessárias à regulação dos serviços. Tal obrigação decorre do próprio regime jurídico da concessão e da natureza da atividade regulatória, sendo inerente ao contrato de concessão, ainda que não expressamente prevista em suas cláusulas.

Ademais, a Lei Municipal no 2.861/2018, em seu art. 7o, inciso IV, estabelece como atribuição básica da AGER "cumprir e zelar pelo fiel cumprimento da legislação, dos contratos de concessão, termos de permissão e demais contratos de serviços públicos sob a sua competência regulatória, podendo para tanto determinar diligências junto ao poder concedente e entidades reguladas e ter amplo acesso a dados e informações relativos à prestação dos serviços”.

Portanto, ao prever sanção para o descumprimento da obrigação de apresentar informações solicitadas, a Resolução AGER no 001/2019 não criou obrigação nova, mas apenas explicitou consequência decorrente do descumprimento de dever já existente, inerente à relação regulatória e ao regime de concessão.

3. Da alteração do objeto do procedimento administrativo

A apelante argumenta que houve alteração do objeto do procedimento durante seu curso, uma vez que o procedimento foi instaurado para apuração de falha no abastecimento de água, mas a multa foi aplicada pela não apresentação de relatório solicitado.

Da análise dos autos, observo que o procedimento administrativo foi instaurado a partir de reclamação sobre falta de água em determinado imóvel. Na fiscalização realizada, constatou-se que, no momento da vistoria, a pressão estava normal (13 MCA), mas, diante da contradição com o relato do usuário, foi solicitado à concessionária o monitoramento da pressão por 7 dias e a apresentação de relatório.

A concessionária, em sua defesa administrativa, alegou que o acompanhamento seria desnecessário, apontando a existência de equipamento redutor de ar instalado pelo usuário e a normalidade da pressão constatada na vistoria. Contudo, não realizou o monitoramento solicitado nem apresentou relatório.

A decisão administrativa inicialmente aplicou duas multas: uma por não atender aos requisitos de continuidade na prestação dos serviços e outra por não apresentar as informações solicitadas. Em sede de recurso administrativo, a primeira multa foi afastada, permanecendo apenas a segunda.

A alteração do foco da apuração, de falha no abastecimento para não apresentação de relatório, decorreu do próprio desenvolvimento do procedimento, em que a fiscalização não constatou, no momento da vistoria, a irregularidade inicialmente relatada, mas identificou conduta omissiva da concessionária ao não realizar o monitoramento solicitado.

Essa evolução do objeto do procedimento administrativo não configura, por si só, nulidade, desde que garantido o contraditório e a ampla defesa em relação à nova infração apurada. No caso, a concessionária teve oportunidade de se manifestar especificamente sobre a não realização do monitoramento, alegando sua desnecessidade tanto na defesa administrativa quanto no recurso, de modo que não houve surpresa ou cerceamento de defesa.

Ademais, a possibilidade de alteração do objeto da apuração administrativa decorre do princípio da verdade material, que orienta a Administração a buscar a verdade real dos fatos, independentemente do que foi inicialmente relatado ou alegado. A AGER, ao constatar nova possível infração no curso do procedimento, tinha o dever de apurá-la, garantido o contraditório e a ampla defesa, como de fato o fez.

4. Da existência de infração contratual

A apelante sustenta que não houve infração contratual, uma vez que: (i) não havia falha no abastecimento, como constatado na própria fiscalização; (ii) o problema seria causado pelo equipamento redutor de ar instalado pelo usuário; (iii) a concessionária não estaria obrigada contratualmente a realizar o monitoramento solicitado; (iv) a concessionária apresentou as informações em sua defesa administrativa.

Primeiramente, cabe esclarecer que a multa mantida no processo administrativo não se refere à falha no abastecimento, mas sim à não apresentação de informações solicitadas pela AGER no exercício de sua atividade fiscalizatória.

A obrigação de prestar informações e submeter-se à fiscalização do órgão regulador é inerente ao regime de concessão de serviços públicos. A Lei Federal no 8.987/95, em seu art. 29, inciso I, estabelece como encargo do poder concedente "regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a sua prestação". Por sua vez, o art. 31, inciso V, impõe à concessionária o dever de "permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer época, às obras, aos equipamentos e às instalações integrantes do serviço, bem como a seus registros contábeis".

No caso em análise, a AGER, diante da contradição entre o relato do usuário e a constatação momentânea de normalidade na pressão da água, determinou o monitoramento diário por 7 dias, medida razoável para verificar se haveria variações de pressão ao longo do tempo que pudessem justificar a reclamação. A concessionária, contudo, recusou-se a realizar o monitoramento, alegando sua desnecessidade.

Ainda que a concessionária tenha apresentado justificativa para não realizar o monitoramento (existência de equipamento redutor de ar), caberia à AGER, como órgão regulador, avaliar tal justificativa e decidir sobre a manutenção ou dispensa da medida. Não compete à concessionária, unilateralmente, decidir quais determinações da fiscalização cumprirá ou não.

Quanto à alegação de que o monitoramento não estaria previsto contratualmente, observo que a obrigação específica de monitoramento por determinado período pode não estar expressa, mas decorre do dever geral de prestar informações e submeter-se à fiscalização, este sim previsto no regime jurídico da concessão.

A instalação do equipamento redutor de ar pelo usuário, se comprovada, poderia justificar eventuais problemas de pressão, mas não exime a concessionária de cumprir as determinações do órgão regulador no exercício de sua atividade fiscalizatória. A questão do equipamento poderia ser apurada justamente durante o monitoramento solicitado, possibilitando uma conclusão técnica fundamentada.

Portanto, a recusa em realizar o monitoramento solicitado configura, sim, infração à obrigação de submeter-se à fiscalização e prestar as informações requeridas pelo órgão regulador, independentemente da existência ou não de falha no abastecimento.

5. Da proporcionalidade da sanção aplicada

Subsidiariamente, a apelante questiona a proporcionalidade da multa aplicada, alegando que não houve indicação do parâmetro utilizado para aferição do faturamento de 12 meses, que o percentual da multa foi definido aleatoriamente e que não constam informações sobre atualização monetária ou juros.

Conforme consta da decisão administrativa (doc. 05, fls. 48-57), a multa foi calculada com base no art. 79, inciso I, da Resolução AGER no 001/2019, que estabelece para infrações leves o percentual de até 0,01% sobre o valor do faturamento correspondente aos 12 últimos meses. No caso, foi aplicado o percentual máximo de 0,01% sobre o valor de faturamento de R$ 241.673.896,30, resultando na multa de R$ 2.416,74.

A classificação da infração como leve, prevista no art. 78, inciso I, alínea "e", da mesma Resolução, refere-se justamente à não apresentação de informações à AGER nos prazos e condições estabelecidas.

Quanto à alegada ausência de parâmetros para aferição do faturamento, a decisão que julgou o recurso administrativo esclareceu que "a aferição do faturamento de doze meses pelo órgão foi realizada com base nas demonstrações contábeis mensais enviadas pela Concessionária para esta Agência Reguladora" (doc. 05, fls. 56).

O valor da multa aplicada (R$ 2.416,74) representa o percentual mínimo previsto na Resolução (0,01%) sobre o faturamento da concessionária, demonstrando que, mesmo dentro da margem discricionária permitida, a Administração optou pela sanção menos gravosa.

Considerando o valor expressivo do faturamento anual da concessionária (mais de R$ 240 milhões) e a natureza da infração cometida (recusa em prestar informações solicitadas pelo órgão regulador), não verifico desproporcionalidade na aplicação da multa que justifique sua revisão judicial.

Ressalto que o controle judicial sobre o mérito administrativo, especialmente quanto à dosimetria de sanções, deve ser exercido com cautela, limitando-se a coibir arbitrariedades, excessos manifestos ou desvios de finalidade, o que não se verifica no presente caso.

Ante o exposto, não vislumbro ilegalidade no procedimento administrativo que culminou na aplicação da multa à concessionária, tampouco incompetência da AGER para instituir e aplicar a sanção ou desproporcionalidade na penalidade imposta.

As alegações da apelante não são suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, especialmente considerando que: (i) os vícios formais apontados não comprometeram o exercício do contraditório e da ampla defesa; (ii) a competência normativa da AGER incluem a capacidade de prever consequências para o descumprimento de determinações no exercício de sua atividade fiscalizatória; (iii) a evolução do objeto do procedimento administrativo decorreu da própria dinâmica da fiscalização, sem surpresa ou cerceamento de defesa; (iv) a recusa em realizar o monitoramento solicitado configura infração ao dever de submeter-se à fiscalização; e (v) o valor da multa aplicada mostra-se proporcional à natureza da infração e à capacidade econômica da concessionária.

Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025